Tribunal: TJSP
Processo: 2227457-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. São impenhoráveis ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, conforme previsão inserta no art. 833, X, do CPC, uma vez que abrange não somente a caderneta de poupança, como também depósito em conta corrente, fundos de investimentos, VGBL, dentre outros. Intenção do legislador foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. São impenhoráveis ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, conforme previsão inserta no art. 833, X, do CPC, uma vez que abrange não somente a caderneta de poupança, como também depósito em conta corrente, fundos de investimentos, VGBL, dentre outros. Intenção do legislador foi proteger determinado valor que garanta a dignidade do devedor, independentemente da espécie de ativo financeiro. Precedentes do C.STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.